Tribunal: TJDFT
Processo: 0725738-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA COLETIVA 0012864-52.2010.8.07.0001. ADICIONAL NOTURNO. ATUALIZAÇAO MONETÁRIA. IPCA-E. APLICABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. O âmbito limitado de cognição do agravo de instrumento restringe-se ao que foi decidido pelo Juízo de Primeiro Grau. Se a preliminar de ilegitimidade ativa dos servidores substituídos pelo Sindicato e a prejudicial de prescrição não foram objeto da Decisão agravada, porquanto nem mesmo foram suscitadas na impugnação do Executado, as questões não podem ser apreciadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
2. O Colendo Supremo Tribunal Federal, nosautos do RE 870.947/SE, afastou a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública e, em substituição, foi determinada a atualização monetária segundo o IPCA-E.
3. Inexiste ofensa à coisa julgada a alteração do índice de correção monetária do valor devido em sede de cumprimento de sentença ante a sua submissão à cláusularebus sic standibus, porquanto o C. STJ já decidiu que “os juros moratórios, assim como a correção monetária, são consectários legais da obrigação principal e estão submetidos à claúsularebus sic stantibus, o que implica reconhecer ter a sentença eficácia futura desde que mantida a situação de fato e de direito na época em que ela foi proferida. Assim, se o título judicial transitado em julgado aplicou o índice vigente à época, deve-se proporcionar a atualização do percentual em vigor no momento do cumprimento da obrigação” (EREsp 935.608/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/11/2011, DJe 06/02/2012;AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/2/2021, entre outros).
4. A partir da publicação da EC n. 113/2021, passa a incidir a SELIC, que engloba juros e correção monetária.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte em que conhecido, improvido.